Tribunal: TCU
Processo: 004.077/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SNAS/MDS), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), ambos vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, no exercício de 2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social (SNAS/MDS) (extinto), em desfavor do Sr. Antônio de Castro Nogueira, ex-Prefeito do Município de São Domingos do Maranhão (gestão 2005-2008), originalmente em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), ambos vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio de Castro Nogueira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2008 6.300,00 21/2/2008 6.300,00 18/3/2008 6.300,00 10/4/2008 6.300,00 15/5/2008 6.300,00 10/6/2008 6.300,00 4/7/2008 6.300,00 14/8/2008 6.300,00 8/9/2008 6.300,00 23/10/2008 6.300,00 12/11/2008 6.300,00 23/12/2008 6.300,00 19/2/2008 3.848,07 18/3/2008 3.848,07 27/4/2008 3.848,07 13/5/2008 3.848,07 10/6/2008 3.848,07 7/7/2006 3.848,07 11/8/2008 3.848,07 8/9/2008 3.848,07 8/12/2008 3.848,07 26/12/2008 3.848,07 2/1/2008 5.500,00 22/2/2008 5.680,00 25/3/2008 5.680,00 23/4/2008 5.640,00 19/5/2008 5.720,00 16/6/2008 5.680,00 4/9/2008 5.620,00 21/8/2008 5.560,00 15/9/2008 5.500,00 15/10/2008 5.420,00 17/11/2008 5.500,00 20/5/2008 15.075,00 19/6/2008 15.075,00 4/7/2008 15.075,00 21/8/2008 15.075,00 15/9/2008 15.075,00 17/10/2008 15.075,00 17/11/2008 15.075,00 19/12/2008 15.075,00 26/12/2008 7.000,00 11/1/2008 1.870,00 2/1/2008 200,00 3/1/2008 12.669,74 TOTAL HISTÓRICO 317.920,44 9.2. aplicar ao Sr. Antônio de Castro Nogueira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, para ciência; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.